Tribunal: STF
Processo: HC 67462
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-08-15
Data de publicação: 1989-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADE DE JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA, POR
FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUIDO. ORDEM CONCEDIDA, PARA
QUE O E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO RENOVE O
JULGAMENTO, COM INTIMAÇÃO REGULAR DO ADVOGADO CONSTITUIDO.